Tribunal: TJDFT
Processo: 0707310-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. CLASSIFICAÇÃO. CADASTRO RESERVA. VACÂNCIAS. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). EDITAIS DE CONTRATAÇÃO DE INSUMOS E MÃO DE OBRA. ONUS DA PROVA DO AUTOR. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PROVA NÃO REQUERIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 837.311 (rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015), submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer dentro do número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.

2. Os documentos presentes nos autos não evidenciam a suposta preterição, mormente porque o tão só fato de o autor/apelante não ter sido nomeado diante da vacância de cargos, estando no cadastro reserva, não representa circunstância suficiente para caracterizar preterição. 2.1. Não restou demonstrada também a existência de terceirizados exercendo as mesmas atribuições do cargo do qual a parte autora obteve aprovação, ônus este que lhe competia, à luz do que dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil. Ausente esta prova, a improcedência da ação deve ser mantida.

3. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.